Tribunal: TJES
Processo: 5022240-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022240-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: GLEISON RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO. OFICIAL MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 005/2022). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INTEGRANTE DAS FILEIRAS MILITARES NA MESMA FUNÇÃO DE MÚSICO, MAS COMO PRAÇA. EXIGÊNCIA FÍSICA SUPERIOR. ATO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88). Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

2
)
Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 646, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

3
)
O Edital nº 05/2022 – Oficiais Músicos/2022, que regulamenta o concurso público no qual o apelado se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer ao posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de nomeação para o cargo, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 1.10.1, alínea “n”), dispondo, ainda, que
“O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento”
(item 2.1.5, alínea “a.2”).

4
)
A despeito de a previsão editalícia estar amparada na legislação estadual, a limitação de idade dos candidatos ao posto de Oficial Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos não se revela razoável, porquanto as atribuições de tal posto não se confundem com aquelas típicas do serviço militar – policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública –, para as quais exigiriam vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, descortinando a inconstitucionalidade da norma estadual.

5
)
Se o candidato já integra o quadro de músicos da PMES na condição de praça, torna-se ainda mais desarrazoável exigir dele limite máximo de idade para ingressar no posto de Oficial Músico, uma vez que, sem desconsiderar as atribuições mais complexas e de liderança desta nova carreira, o que até recomendaria uma maior experiência de vida, o candidato se manteria atuando no mesmo local da Administração Castrense, sendo submetido às mesmas condições físicas da graduação que já exerce na carreira militar, atribuições estas inerentes à graduação de praça da PMES que são, em tese, mais árduas fisicamente que aquelas do posto de Oficial pretendido pelo apelado.

6
)
Recurso de apelação cível desprovido e demais termos da sentença preservados em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 7752250) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Gleison Rodrigues da Costa
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e pelo
Diretor Presidente do Instituto AOCP
, concedeu a ordem postulada para autorizar a participação do impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais Músicos - Bacharelado em Música (Edital nº 05/2022), com a consequente nomeação nos quadros de Oficiais da PMES, se aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas, e, ainda, caso inexista óbice além da limitação etária.

Depreende-se dos autos que o apelado impetrante exerce a graduação de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Músico (QPMP-M) e tentou participar do concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais Músicos (QOMUS) da mesma Corporação Castrense, regulado pelo Edital nº 05/2022/PMES e organizado pelo Instituto AOCP, entretanto foi impedido de efetuar a sua inscrição no certame em virtude de ter ultrapassado a idade limite exigida no edital (itens 1.10.1, alínea “n”, e 2.1.5, a.2), que estabeleceu que todo candidato deveria ter, no ato da inscrição, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, enquanto possuía 36 (trinta e seis) anos.

Inconformado com esta situação, o apelado impetrou mandado de segurança alegando, em resumo, violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/78 obstariam que candidato, ainda que superasse o limite etário estabelecido no edital e na legislação, mas com características compatíveis com as exigências da função se inscrevessem no certame, especialmente quando já exerce a mesma atribuição de músico na condição de praça da Corporação Castrense, o que afrontaria também o previsto nos arts. 37, incisos I e II, e 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Por considerar que,
“
embora o serviço militar justifique que sejam impostas idades mínima e máxima no ato de inscrição do concurso, o exercício do cargo almejado pelo impetrante, qual seja, o de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus), não se confunde com as atividades tipicamente desenvolvidas pelos policiais militares, o que se denota inclusive das atribuições previstas no próprio Edital, relacionadas às atividades próprias dos profissionais da área da música (item 1.7)”
, o juízo
a quo
concedeu a segurança postulada para possibilitar a inscrição do apelado no certame, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado do Espírito Santo e o reexame obrigatório da sentença (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o limite etário imposto pelo edital de abertura para o ingresso na graduação de Oficial Combatente Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (28 anos de idade) se aplicaria ao candidato apelado que, à época da inscrição no certame, possuía 36 (trinta e seis) anos de idade e já integrava a Corporação Castrense na função de praça músico.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Na hipótese, o Edital nº 05/2022 – Oficiais Músicos/2022, que regulamenta o concurso público no qual o apelado se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer ao posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de nomeação para o cargo, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 1.10.1, alínea “n”
2
), dispondo, ainda, que
“
O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento”
(item 2.1.5, alínea “a.2”).

A mencionada disposição editalícia reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que regula a forma de ingresso na Corporação Militar capixaba, prevendo que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(...)”
.

A despeito de a previsão editalícia estar amparada na legislação estadual,
a limitação de idade dos candidatos ao
posto
de Oficial
Músico
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos

não se revela razoável
, porquanto as atribuições de tal posto não se confundem com aquelas típicas do serviço militar – policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública –, para as quais exigiriam vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, descortinando a inconstitucionalidade da norma estadual.

De fato, a idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao posto disputado pelo apelado. O item 1.7 do Edital nº 05/2022, ao traçar as atribuições do Quadro de Oficiais Músicos da PMES, apenas congloba atividades próprias dos profissionais da música ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Somente dois dos subitens (alíneas “ac” e “ad”) dispõem a possibilidade de que os oficiais da música executem
“missões que lhe foram determinadas ou delegadas pelo Comando-geral”
e atuem
“na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”
, mas consigna expressamente que tal apenas se dará
“em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”
.

Nesse contexto, não há razão para se exigir que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, tendo em vista que tais atributos não são essenciais para o desempenho do posto de Oficial Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Não fosse o bastante, o apelado já integra o quadro de músicos da PMES na condição de praça – 3º Sargento –, o que torna ainda mais desarrazoável exigir dele limite máximo de idade para ingressar no posto de Oficial Músico, uma vez que, sem desconsiderar as atribuições mais complexas e de liderança desta nova carreira, o que até recomendaria uma maior experiência de vida, o recorrido se manteria atuando no mesmo local da Administração Castrense, sendo submetido às mesmas condições físicas da graduação que já exerce na carreira militara, atribuições estas inerentes à graduação de praça da PMES que são, em tese, mais árduas fisicamente que aquelas do posto de Oficial pretendido pelo apelado.

Assim, considerando que o posto almejado pelo apelado não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, à graduação de Soldado Combatente ou de Oficial que atua diretamente no policiamento ostensivo –, as quais somente serão desenvolvidas em hipóteses extremamente excepcionais, tenho que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos e da razoabilidade,
descortinando
o acerto da sentença que concedeu a segurança postulada para possibilitar a participação do recorrido no concurso público
mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, cuja regra de reserva de plenário não precisa ser observada (Tema Repercussão Geral nº 856 do STF
3
), pois a fundamentação deste
decisum
está baseada em jurisprudência (Tema Repercussão Geral nº 646) e Súmula (nº 683) do Supremo Tribunal Federal (art. 97 da CF/88).

Ao examinar situações similares, envolvendo, inclusive, o mesmo certame aqui noticiado, esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
LIMITE ETÁRIO. OFICIAL MÚSICO DA PMES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A Corte Suprema possui Súmula no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súm. 683), sendo este, portanto, o entendimento asseverado em nossa jurisprudência pátria.
II - Na hipótese, entendeu-se não encontrar respaldo a limitação de idade prevista no edital do certame, ainda que também prevista em lei, na medida em que não se reveste de justificativa razoável para o Quadro de Oficiais Músicos da PMES. III - Das atribuições previstas para o aludido cargo a atuação das atividades típicas da carreira militar de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, para as quais se exigiriam sim vigor físico, somente é realizada em caráter excepcional e não de maneira regular. IV - A despeito da faixa etária em que se encontrem os candidatos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no Teste de Aptidão Física, situação que, por certo, baliza a aptidão, o vigor físico para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que, frise-se, não são atividades regulares desempenhadas pelos oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
V – Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5021870-76.2022.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITE ETÁRIO. OFICIAL MÚSICO DA PMES. CRITÉRIO DESARRAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. INTEGRANTE DAS FILEIRAS MILITARES.
AUTORIZAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, é “possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público” (ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).
2. Com base no art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, o item 1.10.1, alínea n do Edital n. 05/2022 estabeleceu que, para inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o candidato deve “ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso”. 3. Apesar do agravante ter 32 anos de idade, já faz parte dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo desde 29/04/2010, ocupando atualmente a patente de Cabo Músico, o que revela a desarrazoabilidade do critério etário no seu caso em específico. 4. A limitação de idade para Oficial Músico da PMES deve ser analisada com cautela, mormente quando o candidato já faz parte das fileiras militares e, em tese, atende os critérios físicos e psicológicos que a função demanda.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a inscrição do agravante no certame. Agravo interno prejudicado. (AI nº 5006108-92.2022.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões. 1ª C. Cível, DP 07/12/2022, TJES).

Evidenciada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de idade máxima para a inscrição no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficial Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, principalmente para aquele candidato que já desempenha a graduação de 3º Sargento Músico da PMES, há que se reconhecer a invalidade do ato administrativo que obstou a participação do apelado no certame por possuir idade superior a necessária, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
concedeu a segurança postulada
.

Muito embora esteja propondo a manutenção da sentença objurgada, não há que falar em arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), tendo em vista que corretamente não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na origem por se tratar de mandado de segurança.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, bem como mantenho integralmente a sentença em remessa necessária.

É como voto.

1
Norma constitucional de eficácia limitada, conforme notória classificação de José Afonso da Silva.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); n) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de Capitão do Quadro de oficiais Músicos (QOMus).

3
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022240-55.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GLEISON RODRIGUES DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de remessa necessária e de recurso de Apelação interposto contra a sentença que concedeu a ordem postulada para autorizar a participação do Impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais Músicos – Bacharelado em Música (Edital nº 05/2022), com a consequente nomeação nos quadros de Oficiais da PMES, se aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas, e, ainda, caso inexista óbice
além da limitação etária
.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, considerando que “
o posto almejado pelo apelado não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, à graduação de Soldado Combatente ou de Oficial que atua diretamente no policiamento ostensivo –, as quais somente serão desenvolvidas em hipóteses extremamente excepcionais
”.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Conforme cediço, a Constituição Federal, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo-lhe facultado, inclusive, estabelecer os requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CR).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público, conforme enunciado sumular nº 683: “
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Assim, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Consideradas as atribuições peculiares do cargo de

Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Ocorre que, no caso em análise, o Apelado não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas sim a uma vaga em cargo de Oficial Combatente Músico (QOMus).

A partir da leitura do edital, em seu item 1.7 (Das atribuições do cargo), vê-se que as funções que deverão ser exercidas pelos Oficiais Músicos, quase em sua totalidade, não exigem vigor físico como um atributo essencial para o pleno desempenho do cargo, nem tampouco exigem a força ou a jovialidade.

Desta forma, entendo que a interpretação que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais de Músicos da Polícia Militar não é razoável, considerando as próprias atribuições do cargo.

Nestes termos, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, na íntegra.

É como voto.